Tribunal: CARF
Processo: 10480.900005/2020-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KAROLINE MARCHIORI DE ASSIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.900005/2020-94
ACÓRDÃO
3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REPRESENTACOES SANTISTA LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. A previsão
de homologação tácita do § 5o, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, não se
aplica aos pedidos de ressarcimento.
RESSARCIMENTO. REGIME NÃO CUMULATIVO. REFERÊNCIA A CRÉDITOS
GERADOS EM PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
O direito ao ressarcimento de créditos apurados no regime não cumulativo
de PIS/COFINS são regidos pelo § 4o, do art. 6o, e art. 15, da Lei no
10.833/2003, e art. 16, da Lei no 11.116/2005, sendo necessário que seja
formalizado o pedido de ressarcimento por trimestre de apuração, nos
termos dos art. 32, da IN RFB no 1.300/2012.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação de PER somente pode ser procedida no curso da análise do
crédito pleiteada pela Autoridade Tributária, sendo matéria imprópria de
tratamento no curso do contencioso fiscal.
JURISPRUDÊNCIA. DOUTRINA. EFEITOS.
As lições doutrinárias e os julgados, administrativos e judiciais,
apresentados pela Recorrente não vinculam a Administração Pública.
ART. 112, CTN. INAPLICABILIADE.
O art. 112 do Código Tributário Nacional aplica-se tão somente em caso de
dúvidas quando da interpretação da “lei tributária que define infrações, ou
lhe comina penalidades”, temática estranha ao presente litígio.
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e no mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
Conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães e
Karoline Marchiori de Assis (relatora). Designado o conselheiro Jorge Luís Cabral para redigir o
voto vencedor.
Sala de Sessões, em 11 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Karoline Marchiori de Assis – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto[a] integral), Karoline Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Fabio Kirzner Ejchel, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Enk de Aguiar.

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04:
Trata-se de Despacho Decisório (fls. 2.106/2.107), exarado em desfavor do sujeito
passivo em epígrafe, que não reconhece o direito creditório pleiteado por meio
do Pedido de Ressarcimento – PER no 22369.36823.130115.1.1.10-9573,
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
3
transmitido em 13/01/2015. O crédito é oriundo de COFINS Não-Cumulativa –
Mercado Interno, apurado no período de 4o trimestre/2013, no valor de R$
3.417.939,54, mas foi indeferido integralmente.
O Despacho Decisório em apreço tratou dos seguintes PER:

A autoridade tributária explica que foi realizada análise da escrituração fiscal e das
informações apresentadas no SPED pela empresa. Diante da auditoria realizada
pelo Serviço de Fiscalização da DRF/Recife para apuração dos créditos da
empresa, face à determinação de análise dos referidos PER pelo Acórdão
proferido no agravo 0812095-86.2019.4.05.0000, do Tribunal Regional Federal da
5a. Região, se concluiu pela inexistência dos créditos pleiteados, pelos motivos
consubstanciados no Relatório Fiscal (fls. 171/174), que compõe o Despacho
Decisório.
No relatório em questão, consta que a DACON e a EFD Contribuições estavam
zeradas, sem informações de notas fiscais, créditos ou débitos. O Auditor-Fiscal
responsável pelo procedimento explica que o contribuinte foi intimado
eletronicamente para regularizar a situação, mas apenas retificou a DACON de
outubro/2013 e ainda assim não foram informadas as origens dos créditos.
A autoridade tributária relata que, posteriormente, o contribuinte, em
atendimento à Intimação durante o procedimento fiscal, apresentou
documentação evidenciando que os créditos pleiteados são referentes ao período
de 06/2011 a 12/2012 que não foram aproveitados anteriormente, mas estão
dissociados do 4o trimestre/2013, portanto, não poderiam ser incluídos no
referido trimestre, por força do art. 16 da Lei no 11.116/2005.
Diante destes fatos, a fiscalização propôs o indeferimento total dos Pedidos de
Ressarcimento do PIS e COFINS em questão, tendo juntadas ao processo digital
nr.10480.721828/2020-55 todas as informações e demais documentos utilizados
neste procedimento fiscal.
O Auditor-Fiscal relata, no Despacho Decisório, que o contribuinte foi cientificado
do Relatório Fiscal e em 07/04/2020 apresentou petição e documentos para
tentar reverter o entendimento da fiscalização. Logo, para que se evitasse
qualquer alegação de cerceamento ao direito de defesa, tal requerimento foi
submetido à fiscalização e, mesmo com os novos documentos apresentados, foi
mantido o entendimento quanto à inexistência do direito creditório, em razão do
seguinte:
“...os documentos apresentados pela empresa já haviam sido analisados
anteriormente e que não havia novos documentos a influir no seu
entendimento; Que as informações do SPED da empresa não apresentam
créditos para compor o valor solicitado no 4o trimestre/2013; Que em
verdade o valor dos créditos pretendidos pela empresa se refere a créditos
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
4
apurados em períodos anteriores ao 4o trimestre/2013 e solicitados como
se deste período fossem.”
Além desses aspectos, o Auditor-Fiscal, na apreciação da referida petição
(Informação Fiscal de fl. 2.099/2.100), destaca que “não há o que se falar em
revisão de ofício, pois não houve nenhum ato praticado pela Autoridade
Tributária que mereça a citada revisão, em virtude do erro ter sido cometido pelo
contribuinte” e que “não há suporte legal para se falar em homologação do
crédito, pois não existem DCOMP ́s relacionadas aos PER ́s, exigência legal citada
pelo próprio Contribuinte no item 5.1, seguinte.”
A autoridade tributária, no ato denegatório, reafirma que “os documentos que
embasam os créditos a que a empresa alega fazer jus referem-se ao período
compreendido entre 06/2011 e 12/2012. Assim, esta deveria ter apurado, em
cada trimestre deste período, a existência de créditos de PIS e COFINS passíveis de
ressarcimento e não simplesmente juntar todos os créditos para solicitá-los como
sendo créditos de períodos anteriores quando poderiam ter sido solicitados em
cada trimestre em que foram constituídos”.
Em razão de todo o exposto, conclui pelo indeferimento dos pedidos de
ressarcimento de créditos em apreço.

Da manifestação de inconformidade

Cientificado do Despacho Decisório em 01/06/2020, o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade em 02/06/2020 com as razões de defesa que
serão expostas a seguir, em síntese.
O contribuinte alega inicialmente a tempestividade de sua reclamação com
fundamento no art. 7o da Portaria RFB no 543/2020, que trata da suspensão dos
prazos processuais em razão da COVID-19.
Em seguida, afirma que o Despacho Decisório em apreço não merece prosperar,
pois “incidiu em equívocos, uma vez que não foram observados os princípios da
verdade material e da razoabilidade, previstos na Lei no 9784/1999, que devem
nortear o processo administrativo; nem tão pouco foram obedecidos os ditames
dos arts. 147, §2o e 149, VIII, do CTN, uma vez que a empresa comprovou a
materialidade dos créditos solicitados no pedido de ressarcimento, mediante os
documentos anexados ao termo de resposta de fls. 161/170, impressos e
digitalmente gravados em CD e que apenas foram anexados ao Processo
Administrativo no 10480.721828/2020-55, através da petição de fls. 187/2101,
protocolada em 21/04/2020, pela suplicante.”
Diz que em 26/12/2017, por meio “Termo de Intimação no de Rastreamento
128922957”, a Receita Federal, reconhecendo a existência de créditos, intimou a
empresa apenas para corrigir uma inconsistência em seu DACON no que diz
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
5
respeito ao valor, não apontando nenhuma outra inconsistência, e que o
contribuinte realizou a correção, retificando o DACON, fazendo referência aos
documentos supracitados juntados ao PAF no 10480.721828/2020-55.
Afirma que, em resposta ao termo de intimação no âmbito do citado processo
administrativo fiscal, “a empresa conseguiu localizar as notas fiscais, DMI ́s e
demais documentos das importações realizadas, que estão detalhadas na planilha
do item 3, bem como as informações relativas à apuração do valor total dos
créditos estão devidamente escrituradas e homologadas no sistema da Receita
Federal”, mas que somente foram juntados ao processo após requerimento da
empresa, protocolado em 21/04/2020.
Alega que há outro equívoco, pois diz que “o PER/DCOMP foi apresentado em
setembro/2019, no entanto, conforme consta no próprio PERDCOMP (doc.
anexado aos autos), o mesmo foi protocolado no dia 13 de janeiro/2015, sendo
assim nos termos dos parágrafos 4o e 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, ocorreu
a homologação tácita dos referidos créditos no dia 13 de janeiro/2020, por já ter
sido superado o prazo de 5 (cinco) anos da data dos seus protocolos”.
Adiante diz que não houve descumprimento pela contribuinte do referido artigo
16 da Lei no 11.116/2005 e nem tão pouco da Instrução Normativa RFB no 1.300
de 20/11/2012, que regulamentou o dispositivo legal, vigente na época dos
pedidos de ressarcimento, pois, no seu entender, “cada pedido de ressarcimento
deverá se referir a um único trimestre-calendário; e ser efetuado pelo saldo
credor remanescente no trimestre calendário, líquido das utilizações por desconto
ou compensação. E foi exatamente desta forma que a contribuinte,
Representações Santista Ltda., fez os pedidos de ressarcimento”. Detalha o
seguinte:
“2.2 - A empresa pediu em janeiro de 2015, o ressarcimento dos seus
créditos de COFINS, referindo-se a um único trimestre-calendário, o 4o
trimestre de 2013, efetuando o pedido pelo saldo credor remanescente no
trimestre calendário, que correspondeu ao crédito líquido obtido pela
empresa, após utilizações por desconto ou compensação, no período de
junho/2011 até dezembro/2012.”
Aduz que, conforme o próprio Despacho Decisório ratifica, os créditos de períodos
anteriores poderiam ter sido solicitados em cada trimestre em que foram
constituídos, “mas não foram, e o fato dos créditos não terem sido solicitados em
cada trimestre em que foram constituídos, não invalida o direito da empresa, até
mesmo porque a solicitação de saldo remanescente de crédito não aproveitado,
em períodos anteriores, é legalmente permitida, de acordo com o artigo 15, § 2o,
da Lei no 10.685/2004.”
Defende que exerceu o direito de aproveitamento do crédito dentro dos 5 anos
(art. 168, CTN), tendo em vista que poderia requerer a restituição até junho/2016.
Explica ainda o seguinte:
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
6
2.7 Os créditos solicitados são decorrentes do pagamento da COFINS-
Importação, realizados pela empresa no período de junho/2011 a
dezembro/2012, em razão da importação de carne bovina para revenda no
território nacional, nos termos da Lei no 10.865/2004, que em seus artigos
15 e 18, autorizou as pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS não-
cumulativa, nos termos da Lei no10.833/2003, como no caso da suplicante,
a descontarem os créditos nas operações de importação, e inclusive, no §2o
do citado artigo 15 da Lei no 10.865/2004, há a autorização para que os
créditos não aproveitados em determinado mês, possam sê-lo nos meses
subsequentes.
Diz que “o único lapso da empresa, que pode ser apontado, foi no preenchimento
do pedido, tendo em vista que houve um erro de digitação, pois o período de
referência deveria ter sido o 4o. Trimestre de 2012 e não 4o. Trimestre de 2013,
uma vez que se trata de créditos obtidos e não aproveitados pela empresa, até
dezembro/2012”, mas, os documentos apresentados comprovam seu direito ao
crédito relativo ao período de 06/2011 a 12/2012.
Conforme demonstra abaixo, entende que é descabida a alegação de falta de
informação dos créditos nas declarações da empresa, pois tudo foi apresentado
por meio da DACON, obrigação vigente até dezembro/2013, quando foi extinta
por meio da IN RFB no 1.441, de 20 de janeiro de 2014, em substituição pela EFD –
Escritura ação Fiscal Digital da Contribuição:

Fl. 2287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
7
Diante disso, alega que, “se houve erro da contribuinte, este foi apenas formal, e
nesse caso, constatado erro de fato no preenchimento do PERDCOMP, cabe a
retificação de ofício pela autoridade fiscal, nos termos do art. 147, §2o e 149, VIII
do CTN.” Cita jurisprudência do CARF e do TRF 5a Região que admite o
reconhecimento do erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP (indicação de
crédito de pagamento indevido ou a maior ao invés de saldo negativo).

Do Pedido

Pede que seja reanalisado o Despacho Decisório para:
1 – Considerar na motivação da decisão os elementos probatórios apresentados
no termo de resposta de 12/03/2020, que não foram considerados pelo Ilmo.
Auditor da Receita Federal, no Relatório Fiscal referente ao TPDF No 04.1.01.00-
2020- 00003-1 e do PAF no 10480.721828/2020-55;
2 – Se necessário, realizar diligência ou perícia documental. E para tanto, indica
como perito assistente, o Sr. GUSTAVO AFONSO PEREIRA, brasileiro, Contador,
inscrito no CRC/PE sob o no 0179320924, com endereço na Rua Antônio Paes
Barreto, no 455, Galpão 1, Bairro da Imbiribeira, Recife, Pernambuco.
3 – Retificar o PER em questão, de ofício por esta autoridade administrativa, para
que passe a constar como período de referência, o 4o Trimestre de 2012. Além
disso, seja reconhecido e deferido o direito creditório da empresa, mesmo que
não haja a retificação de ofício, uma vez que houve apenas mero erro de
preenchimento do PER/DCOMP e o crédito foi comprovado em sua materialidade.
4 – Reconhecer e deferir o direito creditório da empresa, em razão da ocorrência
da homologação tácita dos referidos créditos no dia 13 de janeiro/2020, por já ter
sido superado o prazo de 5 anos da data do seu protocolo que foi realizado em 13
de janeiro/2015.
Protesta, por fim, a posterior juntada de documentos, caso sejam necessários
para o exercício do seu direito de defesa.
Consta ainda dos autos a decisão judicial, proferida pelo juízo da Justiça Federal
da 3a Região, em sede do mandado de segurança no 5001670-24.2022.4.03.6102,
a qual determinava à autoridade impetrada, no prazo de 5 (cinco) dias, que
providenciasse a distribuição dos autos do processo administrativo no
10480.900005/2020-94 e no 10480.9000006/2020-39 à DRJ com atribuição para
analisar as manifestações de inconformidade apresentada pela impetrante.
Cumprida a referida sentença em 28/04/2022, o instrumento foi agravado e foi
proferida nova decisão, em 02/06/2022, determinando “à autoridade coatora que
proceda à análise das Manifestações de Inconformidade, apresentadas nos PAs
10480.900005/2020-94 e no 10480.9000006/2020-39, no prazo de 30 dias.” Os
documentos constam do e-dossiê no 13032.443592/2022-49.
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
8
É o relatório.

Importa destacar a seguinte informação fornecida pela Contribuinte, às fls. 169, em
sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal – 01, TDPF 04.1.01.00-2020-00003-1:
Vale ressaltar que em novembro/2017, a suplicante aderiu ao Programa Especial
de Regularização Tributária – PERT, da MP no 783/2017, convertida na Lei no
13.496/2017, perante a Receita Federal e quitou o parcelamento com os referidos
créditos do PIS Nãocumulativo e parte dos créditos da COFINS Não-cumulativa,
ficando ainda um saldo a ser restituído, nos valores relacionados abaixo, que
inclusive estão no SPED de 2018, anexo:

A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade acima referida, de modo a não reconhecer o direito creditório da
Contribuinte, por meio do Acórdão no 104-008.539 – 2a TURMA/DRJ04, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO. REGIME NÃO CUMULATIVO. PEDIDO POR
TRIMESTRE-CALENDÁRIO E LÍQUIDO DAS UTILIZAÇÕES POR DESCONTO.
Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre calendário e
ser efetuado pelo saldo credor remanescente ao fim de cada trimestre, líquido
das utilizações por desconto, não se admitindo o ressarcimento em um único
pedido relativo ao saldo credor acumulado em diversos meses.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
JURISPRUDÊNCIA. DOUTRINA. EFEITOS As decisões administrativas ou judiciais
restringem-se aos casos julgados e às partes que figuram no processo que
resultou a decisão e assim, como as teses doutrinárias ou jurisprudências, não se
constituem, por si só, normas complementares contidas no art. 100 do Código
Tributário Nacional, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora,
salvo as hipóteses expressamente previstas no art. 19-A da Lei 10.522/2002.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
Quando o julgamento não necessite de esclarecimentos adicionais ou o pedido de
diligência não atenda aos requisitos do inc. IV, art. 16 do Dec. 70.235/72,
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
9
indefere-se o requerimento do contribuinte por ser considerado prescindível para
o julgamento da lide.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
PER/DCOMP. RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. Nos
casos de PER/DCOMP transmitidas visando a restituição ou ressarcimento de
tributos, não há que se falar em homologação tácita por falta de previsão legal.
Restituição e compensação se viabilizam por regimes distintos. Logo, o prazo
estipulado no §5o do art. 74 da Lei n. 9.430/1996 para a homologação tácita da
declaração de compensação não é aplicável aos pedidos de ressarcimento ou
restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em face da decisão acima, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário perante este
Conselho Administrativo de Recursos Ficais (CARF) no qual alegou, em síntese, que há quatro
supostos equívocos no Acórdão recorrido, quais sejam:
1. Entendimento de que os créditos objeto do PER/DCOMP não foram
homologados tacitamente;
2. Entendimento “de que cada pedido de ressarcimento deverá se referir a um
único trimestre-calendário e ser efetuado pelo saldo credor remanescente
ao fim de cada trimestre, líquido das utilizações por desconto, não se
admitindo o ressarcimento em um único pedido relativo ao saldo credor
acumulado em diversos meses”;
3. Equívoco relativo à análise da materialidade dos créditos sob litígio e à
possibilidade de retificação de ofício do PER;
4. Equívoco relativo ao pedido de diligência e posterior produção de mais
provas.
A Recorrente também argumentou que a jurisprudência e doutrina devem orientar
a decisão administrativa e defendeu a aplicação do art. 112, do Código Tributário Nacional.
Ademais, no âmbito do Processo em epígrafe, a Contribuinte dirigiu a este CARF
petição por meio da qual solicitou a tramitação prioritária dos Processos Administrativos no
10480.900005/2020-94 (COFINS) e 10480.900006/2020-39 (PIS), com fulcro no fato de o
sócio/titular da empresa ser idoso, tendo 92 anos quando da apresentação da referida petição.
Aos autos do presente Processo também foi juntada decisão judicial, proferida pela
8a Vara Federal (Cível) da Seção Judiciária do Distrito Federal, no bojo do Processo no 1008729-
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
10
41.2025.4.01.3400, Mandado de Segurança, impetrado pela Contribuinte “para compelir o
PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF e o COORDENADOR-
CHEFE DA CEGAP – COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO ACERVO DE PROCESSOS a adotar todas as
medidas necessárias para imediato processamento, análise e julgamento dos recursos voluntários
apresentados
nos
Processos
Administrativos
no
10480.900005/2020-94
e
no
10480.9000006/2020-39”, como consta do relatório da referida decisão, da qual importa destacar
o que segue:
Dessa forma, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para determinar às autoridades
impetradas que distribuam os recursos voluntários apresentados nos Processos
Administrativos no 10480.900005/2020-94 e no 10480.9000006/2020-39, no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da ciência da presente decisão, bem como
para que adotem todas as medidas necessárias, dentro de suas atribuições, para
seu processamento e análise.
Diante da manifesta ilegitimidade passiva do PRESIDENTE DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF e o COORDENADOR-CHEFE DA
CEGAP – COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO ACERVO DE PROCESSOS, quanto ao
pedido de julgamento do recurso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e NÃO RESOLVO O
MÉRITO, com base no art. 330, II, c/c o art. 485, I, do CPC.
Finalmente, foi juntada aos autos cópia da petição inicial do Mandado de Segurança
mencionado, impetrado pela Contribuinte.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Karoline Marchiori de Assis, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

1. Homologação Tácita do Pedido de Ressarcimento

Dentre os argumentos carreados na Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Contribuinte, estava a alegação de que teria havido a homologação dos créditos objeto do
pedido de ressarcimento subjacente ao presente litígio, em decorrência do fato de o período que
consta entre a data de transmissão do PER e o data da ciência do despacho decisório correlato ser
superior a cinco anos. Tal argumento fundamenta-se no disposto no art. 74, §§ 4o e 5o, da Lei no
9.430, de 1996.
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
11
Segundo entendimento do julgador a quo, as mencionadas normas cuidam apenas
da homologação tácita da Declaração de Compensação em virtude de decurso de prazo, de
maneira que essa possibilidade não se aplica a pedidos de ressarcimento, o que impede que se
conclua pela homologação tácita do PER em questão, ao qual não há Declaração de Compensação
associada.
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte reitera seu entendimento de que o art.
74, §§ 4o e 5o, da Lei no 9.430, de 1996, deve ser aplicado ao seu caso, o que teria acarretado a
homologação tácita de seu pedido de ressarcimento. Afinal, decorreram mais de cinco anos entre
o protocolo do referido pedido, ocorrido em 13 de janeiro de 2015, e a data da ciência do
Despacho Decisório, qual seja, 1o de junho de 2020.
Todavia, não assiste razão à Recorrente.
Primeiramente, importa trazer à baila o teor dos parágrafos 4o e 5o, do art. 74, da
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. (...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
De fato, como entendeu o Acórdão recorrido e como se pode depreender da
literalidade do § 5o acima transcrito, a previsão de homologação tácita em questão aplica-se
apenas à Declaração de Compensação, porquanto não há qualquer referência, no dispositivo sob
análise, de extensão dessa previsão ao Pedido de Ressarcimento. A esse respeito, vale transcrever
excerto do voto da Conselheira Denise Madalena Green, no Acórdão no 3302-013.997:
Ressalte-se que a Declaração de Compensação DCOMP e o Pedido de
Restituição/Ressarcimento PER são declarações diferentes com efeitos também
diversos. Assim, não cabe aplicar ao Pedido de Ressarcimento a homologação
tácita prevista para a Declaração de Compensação.
A compensação se viabiliza por via de um regime declaratório (Declaração de
Compensação), enquanto que o ressarcimento se viabiliza por um regime de
requerimento (Pedido de Restituição/Ressarcimento), sendo a compensação
operada e satisfeita de imediato, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação, ao passo que o valor do ressarcimento pleiteado não é entregue
imediatamente ao contribuinte, havendo a necessidade de uma decisão explícita
e nunca tácita da Administração Tributária.
(CARF, Processo no 13656.900449/2013-30, Recurso Voluntário, Acórdão no 3302-
013.997, Sessão de 29 de janeiro de 2024)
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
12
Como é cediço, qualquer processo administrativo, inclusive os não litigiosos, devem
observância ao princípio da duração razoável do processo, nos termos do art. 5o LXXVIII, da
Constituição Federal. Além disso, vale fazer alusão ao prazo previstos no art. 24 da Lei no 11.457,
de 2007:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Não obstante essa previsão de que as decisões administrativas sejam proferidas em
até 360 dias, não há, na referida lei e em nenhuma outra, disposição que permita que se
considerem tacitamente homologados pedidos de ressarcimento não analisados no mencionado
prazo. Nesse sentido tem caminhado a jurisprudência deste CARF, conforme se pode depreender
das ementas de acórdãos abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para homologação tácita do pedido de ressarcimento no
prazo de 5 anos. O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para
homologação de declaração de compensação, não sendo aplicável por analogia,
por ausência de semelhança entre os institutos.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a existência, a certeza e a liquidez do
direito creditório cujo reconhecimento se pretende.
(CARF, Processo no 11831.005666/2003-49, Recurso Voluntário, Acórdão no 3102-
002.723, Sessão de 17 de setembro de 2024)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
A homologação tácita não se aplica aos Pedidos de Ressarcimento (PER), pelo
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de sua transmissão e a da
apreciação pela autoridade administrativa, mas apenas e tão somente à
Declaração de Compensação.
ESCRITURAÇÃO DE CRÉDITOS ILEGÍTIMOS. GLOSA.
É ilegítima a escrituração de créditos do IPI com base em notas fiscais
ideologicamente falsas, emitidas por empresas “noteiras”, inexistentes de fato,
“de fachada”, com interpostas pessoas no quadro societário, conhecidas como
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
13
“laranjas”, em amplo contexto de interposição de pessoas para ocultação do real
beneficiário de operações fraudulentas de desvio de papel importado com
imunidade do referido imposto.
(CARF, Processo no 10882.900322/2014-30, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
011.690, Sessão de 20 de março de 2024)
Ante o exposto, voto pela manutenção do acórdão recorrido na parte em que
considerou descabido o reconhecimento de homologação tácita do pedido de ressarcimento em
questão.

2. Pedido de Ressarcimento Relativo a Créditos Apurados em Diferentes Períodos

Chega-se aqui, ao cerne do debate, como bem pontuado pelo julgador de primeira
instância: “O cerne da lide está no indeferimento do PER, em razão do crédito pleiteado ser
incompatível com o período de apuração objeto do ressarcimento, além das obrigações acessórias
que evidenciam o crédito, a DACON e a EFD Contribuições estarem zeradas relativas ao 4o
trim/2013”.
De acordo com o Acórdão recorrido, a ora Recorrente adotou procedimento
indevido para pleitear o ressarcimento dos créditos em questão, a contrariar o disposto no art. 16
da Lei no 11.116, de 2005, dispositivo que apenas teria o condão de admitir “pedido de
ressarcimento do saldo credor acumulado ao fim de cada trimestre e não do saldo credor
acumulado ao longo de diversos meses, como foi a pretensão do recorrente”.
Reconhece o julgador a quo que o art. 15, § 2o, da Lei no 10.865, de 2004, autoriza
que créditos não aproveitados em determinado mês possam sê-lo em meses subsequentes.
Entretanto, entende esse julgador que essa norma deve ser interpretada em harmonia com o já
citado art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, e conclui que o aproveitamento de créditos referido no
art. 15, § 2o, da Lei no 10.865, de 2004, não pode ocorrer pela via do pedido de ressarcimento, vez
que este não pode abarcar saldo de créditos não utilizados por período superior a um trimestre.
Nessa toada, segue trecho do voto do relator do Acórdão guerreado:
Uma coisa é o aproveitamento do crédito, que se dá pela sua utilização na
dedução da contribuição devida no mês de apuração, podendo ser realizado por
diversos meses, ao longo de 5 anos a partir de sua constituição, regra
determinada pelo art. 15, § 2o, da Lei no 10.685/2004. Outra coisa é a utilização
do crédito por meio do pedido de ressarcimento, que tem seu critério temporal
limitado ao saldo credor apurado ao fim de cada trimestre, também respeitado o
prazo de 5 anos de sua constituição, norma definida pelo art. 16 da Lei no
11.116/2005.
Com isso, quando o contribuinte decide pedir o ressarcimento do crédito não
aproveitado, ao invés de utilizá-lo em meses subsequentes em sua escrita para
Fl. 2294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
14
deduzir a contribuição apurada mensalmente, é necessário cumprir a exigência do
art. 16 da Lei no 11.116/2005. Logo, afasto a interpretação do contribuinte de que
o art. 15, § 2o, da Lei no 10.685/2004 poderia lhe assegurar o direito de pedir o
ressarcimento, sem a observância do critério temporal (saldo acumulado ao final
de cada trimestre) determinado pelo art. 16 da Lei no 11.116/2005, pois não
representa o melhor entendimento para o caso.

Irresignada, insiste a Contribuinte, em seu Recurso Voluntário, que o art. 15, § 2o,
da Lei no 10.865, de 2004, que não foi revogado pelo art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, lhe
assegura o direito de pleitear o ressarcimento de crédito de COFINS-Importação não aproveitado
anteriormente. Ademais, esclarece que o ressarcimento solicitado diz respeito a pagamentos de
COFINS-Importação, feitos no período de junho de 2011 a dezembro de 2012, devido à
importação de carne bovina para revenda no mercado nacional, salientando que os artigos 15 e 18
da Lei no 10.865, de 2004, lhe autorizam a descontar os créditos nas operações de importação.
Também aduz a Recorrente que, a rigor, seu pedido de ressarcimento referiu-se a
um único trimestre (4o trimestre de 2013), em relação ao qual solicitou ressarcimento do saldo
credor remanescente, e destaca que “o saldo credor acumulado diz respeito ao crédito não
utilizado nos meses/trimestres seguintes e vira saldo credor acumulado no trimestre de
referência”.

Assiste razão à Recorrente quanto ao entendimento de que está em pleno vigor o
art. 15, § 2o, da Lei no 10.865, de 2004, o qual assegura o direito de aproveitar, em meses
subsequentes, crédito não aproveitado em determinado mês. Ou seja, esse dispositivo não foi
revogado pelo art. 16, da Lei no 1.1116, de 2005. A fim de se demonstrar esse entendimento,
cumpre transcrever os dispositivos citados:
Lei 10.865, de 2004:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 200 3, poderão descontar crédito, para
fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas
ao pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes
hipóteses:
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas
e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da empresa;
Fl. 2295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
15
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
(...)
§ 2o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes. (grifo nosso)
Lei 11.116, de 2005:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei. (grifo nosso)
Não há que se falar em antinomia entre os dispositivos citados. O art. 16, da Lei no
11.116, de 2015, não veicula hipótese autorizativa de creditamento, em vez disso, trata apenas de
possíveis destinações (compensação e ressarcimento) a serem dadas ao saldo credor da
Contribuição ao PIS e da COFINS apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de
abril de 2004. Por outro lado, esse último dispositivo – como se pode depreender do próprio art.
16, da Lei no 11.116, de 2015 – veicula norma autorizativa de apuração de crédito.
Portanto, em não havendo antinomia, não há que se buscar método para resolvê-la.
Logo, entende-se que tem razão a Contribuinte, ao afirmar que o art. 15, § 2o, da Lei no 10.865, de
2004, não foi revogado pelo art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, uma vez que o conteúdo deste não
é incompatível com o daquele.
A fim de corroborar esse entendimento, vale anotar que dispositivos de teor
semelhante àqueles mencionados convivem no bojo de uma só lei. É exatamente isso que ocorre
com os seguintes dispositivos da Lei no 10.833, de 2004:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 2296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
16
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...)
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria. (grifo nosso)

Observa-se, portanto que, assim como faz o art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, o art.
3o da Lei no 10.833, de 2003, veicula norma autorizativa de creditamento. Ambas, aliás, fazem
referência expressa à possibilidade de se descontarem crédito. Similarmente, assim como o art. 16
da Lei 11.116, de 2005, o art. 6o, §1o e §2o, da Lei no 10.833, de 2004, dispõe sobre possíveis
destinações a serem dadas aos créditos apurados. E, finalmente, da mesma forma que o art. 15,
§2o, da Lei no 10.865, de 2004, dispõe que o “o crédito não aproveitado em determinado mês
poderá sê-lo nos meses subseqüentes”, assim também faz o art. 3o, §4o, da Lei n o 10.833, de
2003.

Frise-se, assim, que não há que se falar em antinomia entre art. 15 da Lei no 10.865,
de 2004, e o art. 16 da Lei 11.116, de 2005. Logo, estando aquele em vigor, resta evidente que, de
fato, está assegurado aos contribuintes o direito de aproveitar, em meses subsequentes, créditos
apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.

Não obstante, ainda cumpre analisar se é possível que um único pedido de
ressarcimento possa compreender o saldo credor acumulado em diversos meses. A fim de se
iniciarem as considerações a esse respeito, vale transcrever as seguintes observações de Tatiana
Midori Migiyama:
Por fim, como mencionado, os créditos não aproveitados em determinado mês
poderão ser utilizados nos meses subsequentes (cf. art. 15, § 2o, da Lei n. 10.865,
de 2004), atendo-se, todavia, ao prazo prescricional de cinco anos. Ademais, em
regra:
(...)

Somente são utilizados para abatimento de PIS e Cofins no regime não
cumulativo, não podendo ser objeto de compensação e/ou
Fl. 2297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
17
ressarcimento, salvo se houver alguma lei expressamente em sentido
contrário.1 (grifo nosso)
Como salienta a autora, os créditos oriundos de PIS/COFINS-importação, em regra,
somente são passíveis de utilização para abatimento de PIS e COFINS no regime não cumulativo,
de maneira que a autorização para compensação e ressarcimento deve decorrer expressamente
de lei. Neste ponto, impõe-se se se voltem as atenções para o art. 16 da Lei 11.116, de 2005, que
deve ser mais uma vez transcrito:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei. (grifo nosso)
Está-se, portanto, diante de norma que expressamente autoriza o ressarcimento de
créditos provenientes de PIS/COFINS-importação. Todavia, não se pode ignorar o disposto na
parte final do inciso II, acima, segundo o qual o pedido de ressarcimento requer a observância da
“legislação específica aplicável à matéria”, o que remete à Instrução Normativa RFB no 1.300, de
20 de novembro de 2012, que estava em vigor à época da apresentação do pedido de
ressarcimento em questão, cujo art. 32 ostentava a seguinte redação:
Art. 32 . O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será
efetuado mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade
de sua utilização, mediante formulário acompanhado de documentação
comprobatória do direito creditório. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013)
(...)
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e

1 MIGIYAMA, Tatiana Midori. Capítulo 6 – Créditos de PIS e COFINS na importação de bens e serviços. In:
PEIXOTO, Marcelo Magalhães; BERGAMINI, Adolpho. PIS e COFINS na teoria e na prática: uma
abordagem completa dos regimes cumulativo e não-cumulativo. 6. ed. São Paulo: MP, 2024. p. 968.
Fl. 2298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
18
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação.
Resta evidente, portanto, que, nos termos da legislação tributária específica
aplicável à matéria, cada pedido de ressarcimento deve “referir-se a um único trimestre-
calendário”. Entretanto, não se pode verificar nesse dispositivo a exigência de que os créditos
objeto do pedido de ressarcimento tenham sido apurados no trimestre em questão, como
entendeu necessário o julgador a quo:
Em mesma sintonia, a Instrução Normativa no 1300, de 20 de novembro 2012,
norma vigente à época, determina que cada pedido de ressarcimento deve se
referir a um único trimestre e o saldo credor reivindicado deve ser apurado
também naquele trimestre, não sendo, portanto, admitido o acúmulo de
créditos de diversos trimestres em um único pedido de ressarcimento, conforme
abaixo: (grifo nosso)
Desse modo, entende-se que assiste razão à Recorrente, quando esta afirma, em
seu Recurso Voluntário, que o pedido de ressarcimento, embora deva referir-se a um único
trimestre-calendário, não precisa fazer referência a créditos apurados nesse mesmo trimestre.
Não obstante, cabe fazer alusão a decisões deste CARF que entendem, até mesmo, ser
desnecessária apresentação de pedido de ressarcimento para cada trimestre-calendário:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008 CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO
NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre. As Linhas 06/30 e 06/31 do
DACON, denominadas respectivamente de “Ajustes Positivos de Créditos” e de
“Ajustes Negativos de Créditos”, contemplam a hipótese de o contribuinte lançar
ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à declaração.
Também a EFDPIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar
créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (COFINS).
Precedente do CARF. Tendo a DRF e a DRJ se recusado a apreciar o mérito dos
créditos extemporâneos, devem ser anuladas ambas as decisões para evitar
supressão de instância e permitir que seja proferido novo despacho decisório.
Recurso voluntário provido em parte.
(CARF, Processo no 12585.000262/2010-18, Recurso Voluntário, Acórdão no 3401-
013.649, Sessão de 26 de novembro de 2024) (grifo nosso)
Fl. 2299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
19

Ementa(s)Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PRESCRIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. PIS E COFINS.
Dada natureza complexiva dos fatos geradores das contribuições ao PIS e à Cofins
e o fato de se aperfeiçoarem no último dia do mês de apuração, deve ser
considerado como termo inicial para contagem da prescrição o primeiro dia do
mês subsequente ao de sua apuração.
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170.
Nos termos do julgamento do REsp 1.221.170, sob o rito dos repetitivos, o
conceito de insumos previsto no art. 3o, II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância de determinado
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica produtiva
desempenhada pelo contribuinte.
CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO. UNIFORMES E SERVIÇOS DE LAVANDERIA.
Possibilidade de utilização de créditos decorrentes de gastos com uniformes e
serviços de lavanderia, por se enquadrarem no conceito de insumos.
CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO. DIÁRIAS. SERVIÇOS DE FRETE.
Impossibilidade de utilização de créditos decorrentes de gastos com diárias
relacionadas a fretes, por não se enquadrarem no conceito de insumos.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A sistemática de tributação não cumulativa do PIS e da Cofins, prevista nas Leis no
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, permite o desconto de créditos vinculados a
despesas com frete, porém exclusivamente referente às operações de venda, não
contemplando os fretes decorrentes da transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, posto que
o ciclo de produção já se encerrou (não podendo mais ser caracterizado como
insumo) e a operação de venda ainda não ocorreu, sendo tais movimentações de
mercadorias realizadas apenas para atender a necessidades logísticas ou
comerciais.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, §4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo
de cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre.
Fl. 2300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
20
PROCESSO
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
DA
PROVA.
CONTRIBUINTE Tratando-se de processo de iniciativa do contribuinte é dele o
ônus de comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
(CARF, Processo no 15504.725709/2018-55, Recurso Voluntário, Acórdão no 3402-
011.436, Sessão de 28 de fevereiro de 2024) (grifo nosso)
Ora, se os Acórdãos acima admitem que não há necessidade de que cada pedido de
ressarcimento se refira a um único trimestre, ou seja, não há necessidade de apresentação de PER
único por trimestre, com mais razão se deve reconhecer que o pedido de ressarcimento não
precisa, necessariamente, aludir ao trimestre em que os créditos foram gerados. Assim, cabe
assinalar que, no caso em questão, a Contribuinte apresentou o pedido de ressarcimento relativo
a um único trimestre, qual seja, o 4o trimestre de 2013. Não obstante, esse pedido abarcava um
saldo credor composto por créditos decorrentes de importações realizadas em trimestres
anteriores, o que, conforme demonstrado, não é vedado pela legislação aplicável.
Ante as considerações acima, voto pela procedência do Recurso Voluntário no que
concerne à possibilidade de que um único pedido de ressarcimento compreenda créditos
apurados em trimestres anteriores.

3. Ausência de Análise da Materialidade dos Créditos e Impossibilidade de
Retificação de Ofício do PER

Eis o terceiro equívoco no qual, segundo a Recorrente, incorreu o Acórdão
guerreado:
O TERCEIRO EQUÍVOCO foi quanto à MATERIALIDADE DOS CRÉDITOS DO PEDIDO
DE RESSARCIMENTO e quanto à retificação de ofício pela autoridade fiscal, nos
termos do art. 147, §2o e 149, VIII do CTN, no caso de se considerar que houve
erro de fato no preenchimento do PERDCOMP apresentado; pois em que pese o
fato de ter discorrido em seu relatório sobre toda documentação juntada pela
suplicante, o julgador considerou que a contribuinte justificou o crédito objeto do
ressarcimento apenas com a DACON de outubro/2013; e que não há elementos
que demonstrem o alegado de forma cabal, não sendo possível proceder com a
retificação de ofício pela autoridade fiscal, para corrigir o equívoco no
preenchimento do PER:
Como se pode observar no trecho acima, em verdade, a Recorrente defende ter
havido dois equívocos na decisão recorrida, quais sejam, (i) a não análise da materialidade dos
créditos pleiteados e (ii) a não retificação de ofício no caso de se ter considerado haver erro de
preenchimento do PER/DCOMP apresentado.
Passa-se a apreciar cada um desses supostos equívocos.

Fl. 2301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
21
3.1. Ausência de Apreciação do Mérito do Direito Creditório

Primeiramente, importa fazer referência ao seguinte trecho do Recurso Voluntário:
Entretanto, ao contrário do que aduz o v. acórdão, a suplicante em sua
manifestação, COMPROVOU A MATERIALIDADE DOS CRÉDITOS DO PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, pois foram anexados os comprovantes de Arrecadação,
emitidos do site da Receita Federal, comprovando os pagamentos da
COFINS/IMPORTAÇÃO, bem como todas as notas fiscais, Declarações de
Importação e demais documentos referentes às importações, do período de
06/2011 a 12/2012, conforme relacionados na planilha do item 2 do termo de
resposta (docs. de fls., anexados ao termo de resposta de fls. 161/170), não
restando dúvidas quanto à existência dos créditos solicitados, com base nos
artigos 15 e 18 da Lei no10.865/2004, os quais inclusive, já haviam sido
reconhecidos anteriormente por esta Receita Federal, mediante o Termo de
Intimação no de Rastreamento 128922957, enviado à empresa no dia 26/12/2017.
Embora não se possa concordar com o trecho final da transcrição acima, em que a
Recorrente entende ter havido reconhecimento de seus créditos pela Receita Federal do Brasil,
pode-se afirmar que, de fato, a Contribuinte acostou aos autos diversos documentos que, em seu
entender, teriam o condão de comprovar a materialidade dos créditos. Todavia, o julgador a quo
não se pronunciou sobre o mérito do alegado direito creditório, por entender que não houve
apuração de saldo de créditos no 4o trimestre de 2013, ao qual se refere o pedido de
ressarcimento. A esse respeito, tem-se o seguinte trecho do Acórdão recorrido:
O contribuinte se contrapõe, justificando que as DACON do período de jun/2011 a
dez/2012 foram devidamente preenchidas com os valores dos créditos pleiteados,
mas tal fato perde relevância para a análise do pedido de ressarcimento do 4o
trimestre/2013, pois não houve apuração de créditos próprios do período
reivindicado. (grifo nosso)
Nota-se, portanto, que o julgador de primeira instância entendeu restar prejudicada
a análise do mérito dos créditos pleiteados, não procedendo, assim, a esse exame. Nesse mesmo
sentido é o seguinte trecho do Despacho Decisório, de fls. 2106 e 2107:
Após analisar a petição e documentos apresentados a fiscalização emitiu a
Informação Fiscal de fls. 2104/2105, na qual informa que os documentos
apresentados pela empresa já haviam sido analisados anteriormente e que não
havia ovos documentos a influir no seu entendimento; Que as informações do
SPED da empresa não apresentam créditos para compor o valor solicitado no 4o
trimestre/2013; Que em verdade o valor dos créditos pretendidos pela empresa
se refere a créditos apurados em períodos anteriores ao 4o trimestre/2013 e
solicitados como se deste período fossem. Complementou respondendo os itens
requeridos pela empresa na petição e manteve o entendimento quanto à
inexistência dos créditos solicitados.
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
22
Analisando as informações prestadas pela empresa e pela fiscalização
demonstra-se que, em verdade, ocorreu um erro procedimental da empresa
quando da apresentação dos pedidos. Pela documentação apresentada pode
facilmente verificar que os documentos que embasam os créditos a que a
empresa alega fazer jus referem-se ao período compreendido entre 06/2011 e
12/2012. Assim, esta deveria ter apurado, em cada trimestre deste período, a
existência de créditos de PIS e COFINS passíveis de ressarcimento e não
simplesmente juntar todos os créditos para solicitá-los como sendo créditos de
períodos anteriores quando poderiam ter sido solicitados em cada trimestre em
que foram constituídos.
Ou seja, embora, segundo o trecho acima, a documentação apresentada pela
Recorrente tenha sido analisada, não se verificou, no aludido Despacho Decisório ou no Relatório
Fiscal acostado ao processo, quaisquer considerações acerca do mérito do alegado direito
creditório da Contribuinte. Também aqui, parece a autoridade fiscal ter entendido que essa
análise meritória restou prejudicada, haja vista o fato de o não terem sido apurados créditos no
trimestre ao qual se referia o pedido de ressarcimento.
Ocorre, no entanto, que, conforme análise desenvolvida no tópico anterior, não se
concorda, aqui, que o pedido de ressarcimento da Recorrente estivesse eivado de vício formal,
porquanto não se entende que tal pedido deva fazer alusão tão somente a créditos efetivamente
apurados no período ao qual se refere o pleito. Logo, entende-se que se faz necessária, sim, a
análise da materialidade do direito creditório defendido pela Recorrente. A isso some-se o fato de
o processo administrativo ser regido pelo princípio da verdade material, como acertadamente
pontuou a Recorrente.
Tendo em vista, todavia, que o mérito do alegado direito creditório não foi
analisado nem pela autoridade responsável pelo Despacho Decisório, nem pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 quando da análise da Manifestação de Inconformidade
da Contribuinte, conclui-se que, em prestígio ao princípio da autotutela administrativa, se impõe a
anulação tanto do Despacho Decisório, de fls. 2106 e 2107, quanto do Acórdão de fls. 2169 a
2180, a fim de se evitar supressão de instância e de se garantir o devido processo legal. Afinal,
frise-se, embora tivesse a Contribuinte juntado aos autos do presente processo documentos que,
alegadamente, teriam o condão de comprovar seu direito creditório, o mérito deste não foi
apreciado, vez que se entendeu – tanto no Despacho Decisório quanto no Acórdão recorrido – que
o suposto vício formal fulminaria o pedido de ressarcimento em questão, de maneira a prejudicar
a análise do mérito dos créditos em questão.
Assim, voto pela procedência do Recurso Voluntário no que concerne à necessidade
de análise do mérito do direito creditório em questão, para anular o Despacho Decisório de fls.
2106 e 2107 e o Acórdão recorrido, de modo que os autos do presente processo sejam remetidos
à unidade de piso para que se possa proceder à apreciação da materialidade dos créditos
subjacentes ao presente processo.
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
23

3.2. Retificação de Ofício do PER/DCOMP

Neste ponto, alega a Recorrente que, em se entendendo que seu pedido de
ressarcimento estaria eivado de vício formal, este poderia ter sido corrigido de ofício pelas
autoridades fiscais. Nesse sentido, argumenta a contribuinte:
Portanto, ainda que se considerasse que houve erro ao solicitar a restituição do
saldo credor remanescente no 4o trimestre de 2013, a materialidade do crédito
está comprovada e se houve erro da contribuinte, este foi apenas formal, e nesse
caso, constatado erro de fato no preenchimento do PERDCOMP, cabe a
retificação de ofício pela autoridade fiscal, e reconhecimento do direito
creditório da empresa, em respeito aos princípios da verdade material e da
razoabilidade, previstos na Lei no 9784/1999, e ainda nos termos dos art. 147, §2o
e 149, VIII, do CTN, que assim determinam: (grifo nosso)

Como se pode notar, defende a Recorrente que seria cabível a retificação do
PER/DCOMP de ofício pela autoridade fiscal, caso se verificasse vício formal em tal pedido. Ou
seja, a Contribuinte entende que eventuais vícios formais em seu pedido de ressarcimento
poderiam ter sido superados, o que, supostamente, permitiria o reconhecimento do alegado
direito creditório.

Contudo, como se entende, aqui, que (i) é admissível que um pedido de
ressarcimento abarque créditos gerados em períodos anteriores, superando-se, portanto, o vício
formal que acometeria o pedido de ressarcimento em comento e (ii) determina-se a anulação
tanto do Despacho Decisório (fls. 2106 e 2107) quanto do Acórdão recorrido (fls. 2169 a 2180),
resta prejudicado o argumento da Contribuinte acerca da retificação de ofício.

Não obstante, vale destacar que referida alegação da contribuinte não mereceria
prosperar, uma vez que o contribuinte assenta sua argumentação em dispositivos aplicáveis ao
lançamento tributário, temática estranha ao presente processo. Desse modo, tem-se que a
Contribuinte fundamenta sua alegação nos artigos 147, §2o e 149, VIII, do CTN, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sôbre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
(...)
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
(...)
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
24
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
Como se observa, os dispositivos transcritos tratam das possibilidades de retificação
e revisão de ofício do lançamento tributário. O art. 147, § 2o, versa sobre a retificação do âmbito
do lançamento na modalidade “por declaração”, ao passo que o art. 149 dispõe sobre as hipóteses
de lançamento e de sua revisão de ofício. Destarte, considerando que o presente processo não
discute lançamentos tributários, não se pode pretender, como defendido pela Recorrente, a
aplicação dos dispositivos acima para fundamentar a retificação de ofício de pedido de
ressarcimento.
Não obstante, reitera-se que esse ponto resta prejudicado pelas razões acima
expostas.

4. Pedido de Diligência e Produção de Provas

Entende a Recorrente que, equivocadamente, o julgador a quo indeferiu seu pedido
para produção de provas. Nesse sentido, argumenta a Contribuinte em seu Recurso:
O QUARTO EQUÍVOCO foi EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA e
PEDIDO PARA A POSTERIOR PRODUÇÃO DE MAIS PROVAS, pois o v. acórdão
indeferiu tais pedidos, sob a alegação de que no presente caso, não existe motivo
para realização de diligência e perícia, porque nos autos constam todas as
informações necessárias e suficientes para o deslinde da questão; e que o
contribuinte não juntou aos autos qualquer elemento adicional que pudesse
provocar dúvidas quanto ao feito e/ou motivasse um procedimento de diligência.
De fato, por entender que o pedido de ressarcimento estava eivado de vício formal,
concluiu o julgador de primeira instância que não se fazia necessária a análise de mérito do direito
creditório em questão, como demonstrado acima, o que tornaria prescindível qualquer dilação
probatória. Nessa esteira, é o seguinte excerto do Acórdão recorrido:
A realização de diligência e perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite
de esclarecimentos considerados obscuros no processo. No presente caso, tais
motivos são inexistentes, uma vez que nos autos constam todas as informações
necessárias e suficientes para o deslinde da questão. O contribuinte não juntou
aos autos qualquer elemento adicional que pudesse provocar dúvidas quanto ao
feito e/ou motivasse um procedimento de diligência, razão pela qual rejeito a
pretensão.
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
25
Também aqui, resta prejudicado o pedido de realização de diligências e produção
de provas, tendo em vista se decide pela anulação tanto do Despacho Decisório (fls. 2106 e 2107)
quanto do Acórdão recorrido (fls. 2169 a 2180). Dessa maneira, caberá à autoridade de piso
averiguar se entende necessária a realização de novas diligências ou qualquer outra produção de
provas.

5. Jurisprudência e Doutrina

Também argumenta a Recorrente sobre o papel da jurisprudência, sobretudo deste
CARF, e da doutrina no julgamento administrativo, como se observa no trecho abaixo:
QUANTO À JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA APRESENTADAS na manifestação de
inconformidade da suplicante, o v. acórdão entendeu que as lições doutrinárias e
as decisões em temas não sumulados do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF também são destituídas de força normativa:
De fato, o julgador a quo afirmou que os trechos doutrinários e os julgados
apresentados na Manifestação de Inconformidade não vinculam a Administração Pública. Nesse
sentido, esclarece o Acórdão recorrido:
Excetuando apreciação de inconstitucionalidade dotada de efeitos erga omnes,
Súmula Vinculante, desde que não cancelada (art 103-A,CF/88), ou julgados
desfavoráveis à Fazenda Nacional em Recursos Extraordinários com Repercussão
Geral (STF) ou Recursos Especiais Repetitivos (STJ), após expressa manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) , as decisões da Justiça produzem
efeito apenas inter partes nos processos em que exaradas e, embora úteis para
formar o convencimento do julgador administrativo, não vinculam as decisões
proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente, porquanto, de fato, o julgador a quo
não estava vinculado às lições doutrinárias e aos julgados citados na Manifestação de
Inconformidade, da mesma forma que as lições doutrinárias e decisões trazidas no bojo do
Recurso Voluntário não vinculam este CARF.
No tocante à questão ora analisada, voto pela improcedência do Recurso
Voluntário.

6. Inaplicabilidade do Art. 112, CTN

Finalmente, defende a Recorrente que, se houver dúvida, a interpretação da norma
deve se dar de maneira sempre favorável ao contribuinte, invocando o art. 112, CTN, o qual
ostenta a seguinte redação:
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
26
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. (grifo nosso)
Há que se notar, porém, que a Recorrente não indicou qual norma deveria ser
interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte. Ou seja, não restou esclarecido, no
Recurso Voluntário, em relação a qual norma se pretende a aplicação do art. 112, CTN. Inobstante,
tendo em vista que o presente caso não versa sobre prática de infrações ou sobre aplicação de
penalidade, não há que se cogitar da aplicação do referido dispositivo.
Por outras palavras, pode-se afirmar que o art. 112 do CTN, como se pode
depreender de sua literalidade, aplica-se tão somente em caso de dúvidas quando da
interpretação da “lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades”. Considerando
que, no presente caso, não se cogitou de nenhuma dúvida dessa natureza, resta descabida a
pretensão de se aplicar o art. 112 do CTN ao presente caso.
Ante o exposto, no que se refere à questão ora analisada, voto pela improcedência
do Recurso Voluntário.

Conclusão

Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para dar-lhe
provimento parcial para anular o Despacho Decisório de fls. 2106 e 2107 e o Acórdão recorrido, de
modo que os autos do presente processo sejam remetidos à unidade de piso para que se possa
proceder à apreciação da materialidade dos créditos subjacentes ao presente processo.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Karoline Marchiori de Assis

Fl. 2307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
27
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Jorge Luís Cabral, redator designado
Com a devida vênia à Ilustre Relatora, redijo divergência em relação ao voto
vencido, por voto de qualidade, no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento ao mesmo, pelos motivos que passo a expor abaixo.
A eminente relatora em seu voto abordou diversos pontos de interesse do
contencioso e apresentou considerações sobre a homologação tácita do pedido de ressarcimento,
sobre a aplicação de jurisprudência e doutrina suscitada em Recurso Voluntário, e aplicabilidade
do art. 112, do CTN, temas nos quais acompanho integralmente a relatora e peço vênia para não
abordar novamente neste voto vencedor.
O presente processo trata do pedido de ressarcimento
–
PER
no
22369.36823.130115.1.1.10-9573, transmitido em 13/01/2015, cujo crédito pleiteado refere-se à
COFINS, apurada no período de apuração do 4o Trimestre de 2013.
Em procedimento de auditoria para a análise do crédito pleiteado, a Autoridade
Tributária determinou, em Despacho Decisório, que naquele período de apuração, 4o
Trimestre/2013, não haveria crédito disponível para ressarcimento.
Assim resumiu a lide o Acórdão da Decisão de Primeira Instância:
“O cerne da lide está no indeferimento do PER, em razão do crédito pleiteado ser incompatível com o
período de apuração objeto do ressarcimento, além das obrigações acessórias que evidenciam o
crédito, a DACON e a EFD Contribuições estarem zeradas relativas ao 4o trim/2013”.
A Recorrente afirma em seu Recurso Voluntário que os créditos pleiteados no
referido PER, na verdade, decorrem de operações de importação ocorridas no período de junho de
2011 a dezembro de 2012, ou seja, do 2o Trimestre/2011 ao 4o Trimestre/2012. Fundamenta sua
alegação de que faria jus aos créditos pleiteados em razão da aplicação do art. 15, da Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004 e § 2o, do art. 16, da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005.
O regime de apuração não cumulativa de PIS/COFINS exige que, num mesmo
período de apuração, os créditos referentes às possibilidades elencadas nos art. 3o, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, sejam confrontados com os débitos, decorrentes da base de cálculo
destas contribuições, com base nos art. 2o, destas mesmas Leis, e daí se determine o valor a
recolher, ou o saldo a ser aproveitado em períodos futuros, nos termos dos § 4o, dos art. 3o, das
Leis de regência do PIS/COFINS.
Então, há na legislação uma apuração que envolve débitos e créditos que são
reconhecidos nos períodos de apuração, que são mensais, conforme o regime de competência e,
quando os créditos apurados num determinado período de apuração são superiores aos débitos
decorrentes de receitas tributáveis pelas contribuições do PIS/COFINS, neste mesmo período
considerado para reconhecimento dos créditos, o valor a recolher de PIS/COFINS torna-se nulo e
o excedente de créditos pode ser transportado para os períodos de apuração subsequente e
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
28
possuem a mesma natureza e finalidade de utilização dos novos créditos que serão reconhecidos
nestes períodos futuros, na condição de saldo acumulado de períodos anteriores.
O total dos créditos reconhecidos no período de apuração, acrescidos do montante
do saldo de períodos anteriores possui como única utilização o abate no valor da contribuição
devida pela aplicação dos art. 2o, das Leis de regência do PIS/COFINS, para fins de cálculo do valor
a recolher para aquele período de apuração. Na eventualidade de que o valor dos créditos do
próprio período de apuração, somado aos saldos de período anterior, for superior aos débitos
apurados, novamente, resulta em ausência de contribuição a recolher e em novo saldo de créditos
de períodos anteriores, caso contrário, pode haver contribuição a recolher, mas o saldo de
períodos anteriores é zerado.
Como regra geral, estes créditos, tanto os resultantes da apuração do período
corrente, como os valores transportados de períodos anteriores, têm com uso exclusivo o abate
no débito apurado para o período de apuração referente ao mês em curso.
Como exceção, há duas situações em que os créditos não utilizados em períodos
anteriores para a apuração da COFINS, dentro do período de apuração a que se refere, podem ser
ressarcidos ou utilizados na compensação de outros tributos, vencidos ou vincendos,
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ambas referem-se a situações que
abarcam, basicamente, hipóteses em que não é possível utilizar estes créditos na apuração do
regime não cumulativo da COFINS em razão de operações de venda de bens ou serviços que não
são tributáveis por motivos diversos.
A primeira hipótese é definida pelo § 2o, do art. 6o, da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, conforme podemos ler a seguir:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito apurado na
forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado
interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o
crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art.
3o.
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa comercial
exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III do caput, ficando
vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de exportação.
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
29
São aqueles gastos e despesas que contribuem para o auferimento de receitas de
exportação, as quais configuram-se como hipóteses de não incidência das contribuições, no todo
ou em parte, quando se deve apropriá-las segundo um critério de rateio entre as receitas que são
tributáveis ou não, no período de apuração (mês) a que se referem. A Lei somente permite que
estes créditos sejam elegíveis ao ressarcimento, ou à compensação de outros tributos, caso não
tenha sido possível utilizá-los dentro do trimestre de apuração.
Quando não existam débitos apurados de contribuições, dentro do trimestre de
apuração, e que possam ser abatidos por estes créditos no regime não cumulativo, os créditos
decorrentes de gastos e despesas, que contribuam para as receitas de exportação, podem ser
pleiteados a título de ressarcimento ou compensação. É o caso de um contribuinte que sendo
exportador não possua receitas tributáveis no mercado interno.
A segunda hipótese é aquela prevista no art. 16, da Lei no 11.116/2005.
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15
da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário
em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto
de: (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à
matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de 2004 até o
último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a compensação ou pedido de
ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação desta Lei.
Tendo o art. 17, da Lei no 11.033/2004 a seguinte redação:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações.
De forma que valem as mesmas considerações já efetuadas a respeito dos créditos
relacionados a receitas de exportação.
Assim, não é válida a argumentação da Recorrente de que faz jus aos créditos
pleiteados em qualquer circunstância por força da aplicação do art. 15, da Lei no 10.865/2004,
pois este artigo trata da mesma mecânica de apuração do regime não cumulativo, já descrita
acima, determinada pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, só que desta feita decorrente de
créditos decorrentes de gastos com produtos importados, fato completamente diverso da
elegibilidade de créditos ao ressarcimento, como já discorrido acima (regra/exceção).
O que nos remete ao ônus da prova no presente caso, que é matéria tratada no
artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada
pelo novo Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo
373, reproduz inteiramente os incisos I e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
30
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a incumbência de provar
suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da pretensão de
direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, é bem claro neste sentido, na medida em que expressa este conceito no seu artigo 9o,
como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento, distintos para cada
imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito
passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde
que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis, conforme o caput do
artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme
previsto no seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo
Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela reprodução dos seus artigos 36 e
37, a seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído
ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o
órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de créditos de COFINS aos
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
31
quais a Recorrente teria direito, neste caso, ela própria figurando como autora e, portanto,
suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte, em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros precisam estar de
acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade
tributária verificar se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza
das operações a que se refiram.
Assim, a simples existência de saldos de créditos de períodos anteriores não implica
necessariamente na existência de créditos passíveis de ressarcimento, cabendo à Recorrente a
prova de que os mesmos referem-se às hipóteses de exceção, e que não teria sido possível o seu
aproveitamento até o término do trimestre do período de apuração em que foram gerados.
A Autoridade Tributária tem o dever de apurar a certeza e liquidez, em
cumprimento ao previsto no art. 170, da Lei no 5.172/1966, o CTN, e no inciso VII, do § 3o, do art.
74, da Lei no 9.430/1996, onde o primeiro apenas admite que o ressarcimento seja concedido para
créditos líquidos e certos, e o segundo a exigência que somente se homologuem compensações a
partir do ressarcimento de créditos líquidos e certos, assim confirmados por procedimento de
auditoria.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto
no 7.212, de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos dêste
artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a
correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da
compensação e a do vencimento.
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – CTN)

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão
ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em declaração
de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal; (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à
fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de
compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(Lei no 9.430/1996)
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
32
Já a forma como deve ser garantida a confirmação da certeza e liquidez do crédito
passível de ressarcimento dá-se por delegação de competência legislativa à RFB, nos termos do §
14, do art. 74, da Lei no 9.430/1996, acima reproduzido, e que for exercida pela IN RFB no 1.300,
de 20 de novembro de 2012, a qual estabelece em seu art. 32, o seguinte:
Art. 32. O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27, 28, 29 e 30 será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de
sua utilização, mediante formulário acompanhado de documentação comprobatória do direito
creditório.
(...)
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das utilizações
por desconto ou compensação.
§ 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total
ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação
e exigência de crédito do PIS/Pasep e da Cofins.
§ 4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá prestar declaração,
sob as penas da lei, de que o crédito pleiteado não se encontra na situação mencionada no § 3o.
Vemos que a regulamentação aplicada pela Autoridade Tributária não só é
pertinente como legítima para regulamentar o caso concreto, e que a exigência de que cada
pedido de ressarcimento refira-se a um único trimestre de apuração é de grande relevância para
atender aos requisitos de elegibilidade do crédito de COFINS, já descritos acima, ao ressarcimento.
Assim, não cabe a alegação de que poderia ser feito pedido de ressarcimento
relativo a um trimestre diferente daquele que deu origem aos créditos pelo simples
reconhecimento do saldo credor de períodos anteriores, e este pedido não seria possível
compreendendo mais de um trimestre de apuração como origem dos créditos pleiteados.
Com relação à possibilidade de retificação do PER, a IN RFB no 2.055, de 06 de
dezembro de 2021, assim determina como seria o procedimento:
Art. 109. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso
e da declaração de compensação, formalizados pelo sujeito passivo com utilização:
I - do programa PER/DCOMP, deverá ser requerida mediante documento retificador gerado por
meio do referido programa; e
II - de formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida mediante formulário
retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 110. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e a
declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente se estiverem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
O pedido de retificação poderia ter sido feito até o momento da emissão do
despacho decisório, nos termos do art. 110, da IN RFB no 2.055/2021, acima reproduzido, não
sendo o contencioso fiscal a instância adequada para promovê-lo de ofício. O procedimento
adequado seria a formalização de novo pedido de ressarcimento nos termos da legislação
aplicável.
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.816 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900005/2020-94
33
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar provimento.
Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 2314
DF CARF MF
Original